Tribunal: TJMT
Processo: 1009236-10.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009236-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVANTE), CLEUSA DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 415.399.151-15 (AGRAVADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ADRIANA ALEXANDRA RAMOS - CPF: 710.324.870-20 (ADVOGADO), CAROLINA SARAIVA CIDADE - CPF: 011.322.920-85 (ADVOGADO), CLAUDEMIR JOAO HAUCH JUNIOR - CPF: 022.093.250-64 (ADVOGADO), JONNAS PONTES FUCHS - CPF: 020.088.720-33 (ADVOGADO), LOURENCO MONI OLIVEIRA - CPF: 019.090.680-47 (ADVOGADO), SHAIANE DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 028.195.060-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM A MEDIDA NO INICIO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300,
caput)
. 2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória. 3. Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato cuja contratação é negada pela parte autora e demais documentos satisfatórios ao convencimento da validade do pacto, o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito
(e)
Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1015631-26.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por CLEUSA DE ALMEIDA DOS SANTOS, deferiu pedido de tutela de urgência para “
determinar seja expedido ofício ao INSS a fim de que sejam suspensas a cobrança/pagamento/desconto de valores relativos ao contrato de nº 0015630622 do benefício previdenciário da parte autora
” (cf. Id. nº 82201437 dos autos de origem).

A agravante sustenta a “
legalidade da contratação
”, dizendo que “
os documentos anexos demonstram que, ao contrário do alegado na inicial, a parte agravada firmou, sim, contratos, ciente de todas as cláusulas, utilizando-se de sua autonomia de vontade
”, e que, “
no momento das contratações, a parte agravada consentiu, portanto, com todas as cláusulas contratuais
”, inclusive com a autorização de descontos em seu benefício previdenciário, não podendo, agora, pretender “
suspensão dos pagamentos anteriormente pactuados via desconto em folha ou conta corrente sem a anuência do credor
” (sic – cf. Id. nº 128205169 - pág. 4/6).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
uma vez que presentes fumus boni iuris e periculum in mora decorrente da irregular suspensão dos descontos, que estão sendo realizados respeitando o contrato firmado
”, e, ao final, seu provimento “
para revogar a decisão liminar deferida pelo julgador
a quo” (sic – cf. Id. nº 128205169 - pág. 7/8).

A decisão vinculada ao Id. nº 129971691 deferiu o pedido atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
130708184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“Tratando-se de lide que tem por base a INEXISTÊNCIA de negócio jurídico, mostra-se descabido exigir da parte Autora prova negativa do seu direito, de modo que a incumbência de comprovar a contratação do referido empréstimo, bem como a autorização para o débito mensal das parcelas do contrato, nestes casos, deve ser imputada à parte Requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado.

Ademais, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito da Autora, uma vez que, analisando o extrato anexado nos autos (Id. 54683192), encontra-se registrado a existência do empréstimo no valor de R$ 992,96 (novecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) incluído em outubro/2020, com competência da primeira parcela em novembro/2020 e desconto mensal de R$ 23,68 (vinte e três reais e sessenta e oito centavos) pelo banco Requerido.

Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que em casos desse jaez, em que é reduzida qualquer fração financeira sem autorização, ou ainda solicitada a exclusão sem a extinção adequada do negócio que deu origem ao débito, pode gerar abalo comercial como a negativação cadastral, exsurgindo na maioria das vezes prejuízo irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas obrigações.

No âmbito ainda do perigo do dano, qualquer desconto com indícios de fraude, independentemente do valor, se torna indevido e a sua manutenção representa efetivamente dano financeiro e patrimonial ao consumidor.

Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3º, do art. 300 do CPC, visto que, em caso de improcedência da ação, os descontos de valores na aposentadoria da parte Autora poderão ser restabelecidos normalmente.

ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para DETERMINAR seja EXPEDIDO OFÍCIO ao INSS a fim de que sejam SUSPENSAS a cobrança/pagamento/desconto de valores relativos ao contrato de nº 0015630622 do benefício previdenciário da parte Autora, até o deslinde desta ação, sob pena de responsabilidade” –
cf. Id. nº 82201437 dos autos de origem.

O MM. Juiz julgou convincentes as assertivas da autora quanto à inexistência da contratação do crédito consignado e, sobretudo, por ser evidente que
a parte requerente não tem qualquer vínculo com a requerida,
ordenou a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário.

Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em maio de 2021, envolvendo a discussão da existência e validade de descontos de parcelas alusivas a um contrato (n. 0015630622), supostamente celebrado em outubro/2020 (cf. Id. nº 54683192 dos autos de origem), ou seja,
o tal empréstimo/cartão de crédito “
fake
” teria sido contraído/solicitado 7 meses antes do ajuizamento da ação e, durante esse lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

Além disso, a Financeira/ré/agravante apresenta mídia de áudio referente à ligação telefônica em que a autora/agravada contrata o aludido empréstimo, bem como demonstrativo de transferência do crédito solicitado a uma conta bancária registrada em seu nome (cf. Id. nº 87724509 e 87724511).

É inquestionável que entre a autora/agravada e instituição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a
existência e validade da celebração do contrato de empréstimo ou de cartão de crédito consignado entre as partes
, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta,
o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autor/agravada, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para cassar a decisão agravada.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022